Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713926-14.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER BERTULUCCI - ME, IDALINA SANTOS DA SILVA APELADO: IDALINA SANTOS DA SILVA, WALTER BERTULUCCI - ME D E S P A C H O É certo que a empresa individual se confunde com o próprio empresário (pessoa física). Isso porque, inexiste distinção definida entre os bens particulares do empresário e os bens afetados à pessoa jurídica individual. Com efeito, a pessoa física responde com todo o seu patrimônio pelas dívidas decorrentes da atividade lucrativa desempenhada como empresário individual e vice-versa. Ante o exposto, em complemento ao despacho de id 75540795, intime-se o apelante, Walter Bertulucci – ME, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao empresário Walter Bertulucci (CPF 009.285.501-68), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Fica desde já deferido o sigilo da declaração de imposto de renda e dos extratos bancários a serem juntados nestes autos, limitando o acesso aos advogados e as partes. Alternativamente, poderá o apelante recolher o preparo no mesmo prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Havendo a juntada de documento, visando garantir o contraditório, dê-se vista à apelada, Idalina Santos da Silva, para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator